Tribunal: TJES
Processo: 0030802-47.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030802-47.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRAZO PRESCRICIONAL AUTOMÁTICO. TEMAS 566 E 570 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto pelo Município de Serra contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou seguimento a Recurso Especial com base no artigo 1.030, I, "b", do CPC, ao aplicar os entendimentos firmados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 e 570 (REsp 1.340.553/RS). O Agravante alega a inaplicabilidade dos referidos temas ao caso concreto, sob o argumento de que houve diligências na busca de bens penhoráveis e que a Fazenda Pública não foi devidamente intimada antes da extinção por prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma questão em discussão: (I) verificar se a Decisão recorrida aplicou adequadamente os entendimentos firmados nos Temas 566 e 570 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional intercorrente se inicia automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do Devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de despacho formal de suspensão da execução, conforme estabelecido no Tema 566 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

4.
A Decisão recorrida considerou, de acordo com a moldura fática estabelecida no Acórdão recorrido, que, no caso concreto, não houve citação válida da Devedora e que a suspensão automática do processo, prevista no artigo 40 da Lei 6.830/80, iniciou-se em 20/11/2015, culminando na consumação da prescrição em 20/11/2021.

5.
O pedido de citação por edital, formulado apenas em 28/06/2022, foi considerado extemporâneo, pois ocorreu após o escoamento do prazo prescricional, sendo irrelevantes eventuais diligências anteriores que não resultaram na efetiva citação.

6.
A alegação de ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao término do prazo de suspensão não merece acolhimento, pois, nos termos do Tema 570, a ausência de intimação apenas gera nulidade se demonstrado prejuízo concreto, o que não foi feito pelo Agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O prazo de prescrição intercorrente em execuções fiscais inicia-se automaticamente na data da ciência pela Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, sendo irrelevante eventual ausência de despacho formal de suspensão.

2.
A alegação de nulidade pela falta de intimação dentro do procedimento de suspensão do artigo 40 da Lei 6.830/80 exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte interessada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030, I, "b"; Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.12.2018 (Temas 566 e 570).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10889601), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9664303), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada contra
NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 570).

Irresignado, o Recorrente sustenta a não incidência dos Temas 566 e 570, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, sob o argumento de que
“o processo não esteve sobrestado na forma do artigo 40 da Lei 6830/80, quanto porque existe citação do devedor, tendo o Município se manifestado pedindo diversas diligências na busca por bens penhoráveis, que não foram analisadas em sua totalidade, advindo a extinção do feito por prescrição, sem que a Fazenda Pública fosse intimada para dar prosseguimento ao processo de execução fiscal
”.

Na medida em que a Recorrido não constitui Advogado nos autos, não foram apresentadas Contrarrazões (Certidão id. 11125072).

É o relatório.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10889601), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9664303), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada contra
NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 570).

Irresignado, o Recorrente sustenta a não incidência dos Temas 566 e 570, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, sob o argumento de que
“o processo não esteve sobrestado na forma do artigo 40 da Lei 6830/80, quanto porque existe citação do devedor, tendo o Município se manifestado pedindo diversas diligências na busca por bens penhoráveis, que não foram analisadas em sua totalidade, advindo a extinção do feito por prescrição, sem que a Fazenda Pública fosse intimada para dar prosseguimento ao processo de execução fiscal
”.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Nobre
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 8140426), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 7262777), lavrado pela
Egrégia Terceira Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
interposto pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta em face de
NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
, em que pronunciada a prescrição intercorrentes
.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

II. Na hipótese, diante da ausência de citação do devedor por qualquer meio válido e do Despacho exarado às fls. 15/16, o processo ficou automaticamente suspenso, a partir de 20.11.2015, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional intercorrente em 20.11.2016, perpetrando-se o termo final em 20.11.2021, logo, o crédito fiscal encontrava-se fulminada pela prescrição quando da juntada aos autos de Petição datada de 28.06.2022, requerendo a Citação do Recorrido via Edital.

III. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, APELAÇÃO VOLUNTÁRIA nº 0030802-47.2014.8.08.0048, Relator: Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2024)

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao
artigo 489, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil
, na medida em que “
no julgamento do Resp 1340553/RS, este C. STJ firmou o entendimento de que inicia automaticamente o procedimento do artigo 40 da Lei 6830/80 quando não existe citação do devedor por qualquer meio válido ou quando não for encontrado bens passíveis de penhora, sendo que a Fazenda Pública deve tomar ciência dessa inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor para ter início a contagem do prazo prescricional. E, in casu, houve a citação da empresa apelada, sendo que o Município se manifestou com intuito de se efetivar a penhora de bens, assim como, pediu outras diligências, que, inclusive, já estavam deferidas, decisão que não foi cumprida, advindo a extinção do feito por prescrição
”.

Contrarrazões não apresentadas
, tendo em vista que a Recorrida não possui advogado constituído nos autos, conforme Certidão id. 9037633.

Na espécie, ao analisar a matéria assim se pronunciou o Órgão fracionário, no julgamento o Recurso de Apelação Voluntária,
in litteris:

“[...]

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça
, em sede de
Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS
, julgado em 12.09.2018, firmou as seguintes teses:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2.

Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual),
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3.
Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4.
Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
(de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,
findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)

O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5.
Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”

(
STJ,
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Em análise ao julgado acima mencionado, verifica-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que,
não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40, da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

Nesta senda, destaca-se que
o artigo 40, caput e
§ 2º,
do mencionado Diploma Legal, determina que o
Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Além disso,
a Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente o prazo prescricional, aplicável.

Em sequência, o
Tribunal Superior
entendeu que,
transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Na hipótese dos autos, diante da
ausência de citação do devedor
por qualquer meio válido e do Despacho exarado às fls. 15/16, o
processo ficou automaticamente suspenso
, a partir de
20.11.2015
, pelo
prazo de 01 (um ano)
, nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80,
iniciando-se
, portanto, a
contagem do prazo prescricional intercorrente
em
20.11.2016
, perpetrando-se o termo final em
20.11.2021
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que,
apesar de realizadas várias tentativas de busca de bens e de localização do devedor, todas restaram infrutíferas
, logo, encontra-se correta a Sentença combatida, ao reconhecer a prescrição intercorrente do crédito tributário, eis que de acordo com “
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
" (...) (
STJ
- AgInt no AREsp: 1165108 SC 2017/0218255-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020).

Nesta seara, verifica-se que o rito aplicado no caso em análise está em perfeita consonância ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.340.553/RS, não havendo, portanto, falar-se em reforma da Sentença combatida.

Neste sentido, já se manifestou esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. POSTERIOR TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo - Resp 1.340.553/RS, firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.

II.
O artigo 40, caput e § 2º, do mencionado Diploma Legal, determina que o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, pelo prazo máximo de 01 (um) ano, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

III.
A Corte da Cidadania compreendeu que, findado o prazo de suspensão de um ano, havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, inicia-se, automaticamente o prazo prescricional, aplicável.

IV.
O Tribunal Superior entendeu, ainda, que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, estabelecido por Lei, o Juiz, depois de ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

V.
Na hipótese dos autos, notificada a Fazenda Pública, à fl. 14, acerca da ausência de citação do devedor por qualquer meio válido, uma vez que não foi localizado, restou determinada a suspensão do feito, em 22.10.2014, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80.

VI.
Após findado o prazo de suspensão, em 22.10.2015, começou a correr, automaticamente, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a cobrança do débito, que se findou em 22.10.2020.

VII.

Depois de transcorrido o prazo prescricional estabelecido em Lei, o Magistrado de Piso proferiu Despacho à fl. 16, determinando a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a questão. Sobreveio manifestação do Município Recorrente, às fls. 17/19, sem apresentar qualquer argumento apto à afastar a decretação da prescrição, e, diante disso, restou prolatada a Sentença combatida, em 09.02.2021, que declarou, de ofício, a prescrição intercorrente de todos os créditos referentes à CDA nº 001292/2010
.

VIII.
In casu, o rito aplicado está em perfeita consonância ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.340.553/RS, não havendo falar-se em reforma da Sentença combatida.

IX.
Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 011110014385, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Por derradeiro, quanto à alegação de
não apreciação da

Petição de fls. 26/27
, não merece acolhimento, porquanto no momento em que o aludido Recorrente se manifestou em data de
28.06.2022
requerendo a Citação por Edital,
a sobredita demanda já se encontrava prescrita
.”

(grifos nossos).

Nesse contexto, ao concluir que a suspensão da execução fiscal se dá automaticamente a contar a intimação a Fazenda Pública da ausência de localização/citação da Devedora, iniciando-se, na sequência, a contagem do prazo prescricional, o Acórdão objurgado adotou entendimento consentâneo com a orientação vinculante exarada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 570)
, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
verbo ad verbum
:

Tema 566 -
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Tema 570 -
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Confira-se, por oportuno, e relevante, o inteiro teor do aludido paradigma,
verbatim:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(
STJ,
REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.)

Frente ao delineado cenário, infere-se que a irresignação no merece trânsito.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo
a quo
, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

In casu
, a Decisão impugnada neste Agravo Interno foi expressa ao estabelecer que o Acórdão recorrido, segundo a moldura fática delineada pelo Órgão Fracionário, considerou que “
na hipótese dos autos, diante da
ausência de citação do devedor
por qualquer meio válido e do Despacho exarado às fls. 15/16,
o processo ficou automaticamente suspenso, a partir de 20.11.2015, pelo prazo de 01 (um ano), nos termos do artigo 40, da Lei nº 6.830/80, iniciando-se, portanto, a contagem do prazo prescricional intercorrente em 20.11.2016, perpetrando-se o termo final em 20.11.2021
”.

Ademais, enfatizou que
a prescrição já havia se consumado, inclusive, quando o Recorrente, apenas em 28/06/2022, formulou o pedido de citação por edital da Recorrida
,
in verbis:

“Por derradeiro, quanto à alegação de não apreciação da Petição de fls. 26/27, não merece acolhimento, porquanto no momento em que o aludido Recorrente se manifestou em data de 28.06.2022 requerendo a Citação por Edital, a sobredita demanda já se encontrava prescrita.”

Na espécie, segundo o quadro fático constante do Acórdão recorrido, não se está diante de caso em que houve a citação da parte Executada, mas sim frente à demanda executiva em que não se logrou êxito na realização do ato executivo, ao passo que o Recorrente veio a postular a citação por edital quando já se consumada a prescrição intercorrente, cujo prazo se iniciou automaticamente, não havendo se falar em nulidade por ausência de intimação da Fazenda Pública acerca da contagem da prescrição diante da ausência de demonstração de prejuízo, na forma do que firmado no
REsp 1.340.553/RS (Temas 566 e 570)
, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
verbo ad verbum
:

Tema 566 -
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Tema 570 -
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso de agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.